Tribunal: TJSP
Processo: 2093203-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093203-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é agravado SIRLEI SOARES DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
2
Voto n. 12.746
Agravo de Instrumento n. 2093203-84.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Campinas
Agravada: Sirlei Soares Domingues
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Luís Mário Mori Domingues
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Alteração
dos
honorários
advocatícios fixados na fase de conhecimento.
Impossibilidade. Verba arbitrada em sentença já
transitada em julgado.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Campinas em face da r. decisão a fls. 61/63 dos autos de
origem, que, em cumprimento de sentença iniciado por Sirlei Soares
Domingues, acolheu a impugnação apresentada pelo Município e alterou os
honorários advocatícios, fixados em sentença de 10% sobre o valor atualizado
do débito, para R$3.000,00 por entender que, com acolhimento da
impugnação, o valor, ora fixado, tornou-se irrisório diante do grau de zelo e
trabalho realizado pelo patrono da parte autora.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em
síntese, que os honorários advocatícios estabelecidos em sentença transitada
em julgado, com confirmação neste ponto pela 2a instância, não poderiam ser
alterados em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação a coisa
julgada. Acresce, ainda, que não houve pedido da parte autora para elevar os
honorários advocatícios.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente,
de
se
consignar
ser,
na
espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos princípios da
celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o mérito do recurso,
que deve se limitar ao exame da legalidade da decisão atacada.
A agravada ajuizou ação de procedimento comum via da
qual pretendia a concessão das licenças-prêmio referentes aos períodos
aquisitivos de 01/04/1995 a 28/08/2001 e de 29/08/2001 a 28/08/2006,
indeferidas por extrapolação do limite de ausências estabelecido em lei para o
primeiro período, e de caducidade do prazo de 360 dias entre a data que
completou o quinquênio e a data da solicitação administrativa para o segundo.
A ação foi julgada parcialmente procedente em primeira
instância, para reconhecer o direito da autora à concessão da licença-prêmio
no período de 29/08/2001 a 28/08/2006 e, em caso de impossibilidade de
gozo, a respectiva indenização com juros de mora e correção monetária.
Quanto aos honorários advocatícios assim decidiu (fls. 11 destes autos):
“Condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, bem como honorários advocatícios do patrono dos
autos, que fixo em 10% do valor atualizado do débito.”
Em sede recursal em procedimento de conhecimento, o
acórdão de fls. 46/54 deste autos anulou, de ofício, a sentença em relação à
condenação de indenização em favor da autora por ser esse pedido extra
petita e, em seguida, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Município de Campinas, julgando parcialmente procedente a demanda e
reconhecendo o direito da autora em ter sua solicitação apreciada sem
limitação temporal prevista no Decreto Municipal no 15.207/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
4
Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão
decidiu:
“Ficam mantidos os ônus de sucumbência, tal como arbitrados em
primeiro grau, tendo em vista a mínima sucumbência da autora,
nos termos do art. 21, parágrafo único, CPC/73 (art. 86, parágrafo
único do NCPC).”
Diante do trânsito em julgado, ocorrido no dia
08/02/2018 (fls. 23 destes autos), a parte autora iniciou o devido
cumprimento de sentença no 0038575-65.2019.8.26.0114, pleiteando o
pagamento do valor de R$82.805,39, correspondente à indenização por
licença-prêmio não gozada (fls. 06/07).
Inconformado, o Município de Campinas apresentou
impugnação aos cálculos de fls. 43/45 destes autos, alegando, em síntese,
excesso de execução diante da exclusão da indenização em sede recursal,
restando, apenas, o cumprimento das custas processuais despendidas e dos
honorários sucumbenciais.
Por sua vez, a decisão de fls. 55/57 desde autos acolheu
as fundamentações da impugnação com a exclusão do excesso. Entretanto,
diante do valor irrisório restante do cumprimento, tal decisão assim
determinou em relação aos honorários sucumbenciais, cerne deste agravo de
instrumento:
Tendo em vista, que os honorários fixados na sentença de fls.06,
confirmado às fls.16, foram baseados no valor da condenação, e,
sendo esta de valor irrisório, nos termos do art.85 § 8o do CPC,
fixo os honorários advocatícios em favor do patrono do autor em
R$ 3.000,00 ( três mil reais), dado o grau de zelo e o trabalho
realizado.
Pois bem.
Com razão o agravante.
Conforme se verifica, a decisão agravada alterou, de
ofício, os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
5
o que não poderia ocorrer, na medida em que a coisa julgada consiste na
“autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso” (art. 502 do CPC).
O inconformismo quanto aos honorários advocatícios
fixados em sentença confirmada em segunda instância deveria ter sido
aventado em momento e meio oportunos, não podendo eventual distorção ser
corrigida após o trânsito em julgado, no cumprimento da sentença, por
provocação, e muito menos de ofício.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
(LEI
No
12.322/2010) COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
INDISCUTIBILIDADE,
IMUTABILIDADE
E
COERCIBILIDADE:
ATRIBUTOS
ESPECIAIS
QUE
QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO
SENTENCIAL

PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
QUE
AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
VALORES
FUNDAMENTAIS
INERENTES
AO
ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
“RES JUDICATA”
“TANTUM JUDICATUM QUANTUM
DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
CONTROVÉRSIA
JÁ
APRECIADA
EM
DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A QUESTÃO DO
ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só
pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação
autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido
proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois,
com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante
da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior
modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em
legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de
controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de
constitucionalidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal
que haja declarado inconstitucional determinado diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
6
legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que
impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os
julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ
87/758
RTJ 164/506-509
RTJ 201/765), detém-se ante a
autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite
insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos
que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina.
Precedentes.
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no
918066/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
10/11/2015; g.n.).
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou a tese de que “Não é possível a modificação do valor de verba
honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à
coisa julgada.” (Tese 11 da Edição no 129 das Jurisprudências em Teses1).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXCESSO DE EXECUÇÃO
DECISÃO QUE
ACOLHE
A
IMPUGNAÇÃO
-
INCONFORMISMO
DA
EXEQUENTE REJEIÇÃO No cumprimento de sentença, não se
mostra lícito incluir no cálculo da dívida valor não abrangido na
sentença condenatória
Fase inadequada para a discussão
pretendida pela exequente - Honorários advocatícios fixados na
sentença definitiva com base no valor da causa Inadmissibilidade
de alteração pela exequente, na fase executiva, para calculá-lo
pelo valor da condenação
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Agravo de Instrumento n. 2159471-57.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
27/03/2020)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do executado para reformar a decisão de 55/57, restabelecendo os
honorários advocatícios fixados em sentença de primeiro grau.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
1 https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093203-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12746
7
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora